Tribunal: TJSP
Processo: 1024786-29.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
JULGAMENTO 'CITRA PETITA' – Inocorrência - Suficiência da prestação jurisdicional – Magistrado que não pode conhecer de ofício a abusividade de cláusulas contratuais – Aplicação da Súmula no 381 do Colendo Superior Tribunal de Justiça - Preliminar afastada.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - Razões de apelo que não impugnam os fundamentos de fato e de direito da sentença - Autora que se

Ementa:

JULGAMENTO 'CITRA PETITA' – Inocorrência - Suficiência da prestação jurisdicional – Magistrado que não pode conhecer de ofício a abusividade de cláusulas contratuais – Aplicação da Súmula no 381 do Colendo Superior Tribunal de Justiça - Preliminar afastada.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - Razões de apelo que não impugnam os fundamentos de fato e de direito da sentença - Autora que se limita a pedir o julgamento procedente da ação - Inobservância do artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil e do princípio da dialeticidade recursal – Recurso não conhecido.